Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0714620-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO COUTINHO ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, impetrado em favor de CELSO COUTINHO ARAUJO, em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, no bojo do procedimento incidental de restituição de coisa apreendida n. 0708344-56.2020.8.07.001, julgou prejudicado o pedido de restituição de veículo, motivando que a destinação de perdimento do bem foi conferida na sentença proferida, em 20-abril-2018, na ação penal n. 2017.01.1.006364-8 e, portanto, estaria sujeita ao recurso de apelação. Asseverou o agravante que o automóvel VW/UP, ano 2014/2013, cor vermelha, placa OZX 2839, DF, lhe pertence, tendo-o adquirido com proveitos lícitos de sua profissão de Policial Militar do Distrito Federal, não podendo ser punido nem prejudicado por eventual envolvimento de seu filho em ilícito penal, mormente porque o automóvel não teria sido utilizado para a prática de crimes. Aduziu que, tratando-se de terceiro de boa-fé, que não figurou como parte na ação penal, poderia reivindicar bem de sua propriedade e, não tendo sido intimado de nenhum ato processual, inclusive do trânsito em julgado da sentença, não poderia esta data ser considerada como marco para decadência ou carência de ação, após ultrapassado lapso temporal de 90 (noventa) dias. Ademais, não poderia sofrer os efeitos da sentença nem da coisa julgada. Requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma. É o relatório. Decido. O recurso de agravo de instrumento é previsto no Código de Processo Civil e, diante do princípio da taxatividade dos recursos, somente tem aplicação no âmbito processual penal se houver expressa previsão legal (tal como consta no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Destarte, incabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida no curso de ação penal condenatória ou em incidente de restituição de coisa apreendida, em razão de não haver previsão no Código de Processo Penal. Consigne-se, ainda, que a via eleita não se insere no âmbito de competência das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, a qual está delimitada nos incisos do artigo 27 do Regimento Interno desta egrégia Corte. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator